Tribunal: TJPA
Processo: 0004569-33.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004569-33.2019.8.14.0060

APELANTE: JOSE AUGUSTO SOUSA DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, § 2º, III E IV,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINIDA EM 18 (DEZOITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA NO QUE TANGE A PENA BASE, POR ENTENDER QUE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NÃO FORAM VALORADAS DA FORMA CORRETA. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Excluída a circunstância judicial dos maus antecedentes, pois inexistente qualquer apontamento criminal com trânsito em julgado contra o apelante. Pena base redefinida, bem como a reprimenda final, para importe de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão, pois permaneceram duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, as quais foram devidamente fundamentadas pelo juiz a quo.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta por
José Augusto Sousa de Sousa
, por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Tomé Açu, que condenou o apelante à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão,
pelo cometimento do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV,
do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia constante à ID 12109108,
in verbis
:

“(...) que no dia 20.10.2018, no município de Tomé-Açu/PA, os denunciados José Augusto Sousa de Sousa, vulgo "Zeca Urubu", e Gean Carlos da Silva, vulgo "Pituíba", cometeram o crime de homicídio contra a vítima Rodrigo da Trindade das Neves.

Consoante apurado em via administrativa, no dia dos fatos, a vítima estava em uma casa localizada no ramal 30 lotes, no sítio do "Oton Carteiro", distrito de Quatro Bocas, município de Tomé-Açu/PA, na companhia de um amigo, de nome Alcindo Cristo Ramos, quando, por volta das 20h30min, os acusados chegaram ao local.

Em ato contínuo, os denunciados adentraram ao imóvel e, cada um em poder de uma faca de tamanho grande, disseram a Alcindo que estavam lá para matarem a vítima.

Deu-se início a uma breve discussão entre os acusados e a vítima e, logo em seguida, os denunciados passaram a desferir diversas facadas contra o ofendido, de modo a causar inúmeras perfurações em seu corpo, conforme se observa nas fotografias acostadas aos autos e no laudo necroscópico.”

Na data de 29/09/2020 os denunciados foram devidamente pronunciados, conforme ID 12109135.

Transitada em julgada a decisão de pronúncia, o recorrente foi submetido a julgamento perante o Júri Popular, sendo condenado à pena ao norte exposta.

Inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, ID 17865090,
postula a defesa a desconsideração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime como circunstâncias negativas, afirmando que não houve fundamentação idônea que justificasse a exasperação da pena base acima de seu mínimo permitido.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público manifesta-se pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que seja valorado positivamente a circunstância judicial dos antecedentes do apelante.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja afastado os antecedentes do réu, mas mantendo-se a pena base no importe que foi definido na sentença recorrida.

À ID 18531347, requereu o patrono do apelante a realização de sustentação oral presencial no presente feito
.

É o relatório, cuja revisão coube a Excelentíssima Sra. Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitas Cunha.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE.

Postula a defesa a desconsideração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime como circunstâncias negativas, afirmando que não houve fundamentação idônea que justificasse a exasperação da pena base acima de seu mínimo permitido.

A dosimetria penal do apelante foi definida, pelo juízo a quo, nos seguintes termos, ID 12109155
:

“Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena:
Culpabilidade elevada
, tendo em vista os inúmeros golpes de faca desferidos na vítima, revelando o firme propósito do acusado de causar-lhe a morte;
Antecedentes: o acusado registra uma condenação
e responde a outro processo por fato equiparado a hediondo, conforme certidão de fls. 99; Personalidade e Conduta social não aferidas suficientemente nos autos; os Motivos não ficaram devidamente esclarecidos, não devendo, portanto, ser valorados negativamente;
as Circunstâncias
, aferidas pelo modo de execução da conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e pela constatação de que acusado e vítima eram amigos,
são negativas
. No entanto, apenas a segunda circunstância deve ser aqui levada em consideração, porque a primeira qualifica o delito. Consequências próprias do delito em apreço, com a consumação da morte da vítima; Não consta dos autos que a vítima concorreu para o crime.

Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a
pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
. Não sustentadas agravantes ou atenuantes em plenário (art.492, I, b, do CPP) e ausente causa de aumento e de diminuição,
torno a pena assim definitiva
.”
Grifei e destaquei

O crime de Homicídio Qualificado, previsto no
art. 121,
§ 2º, III e IV,
do Código Penal Brasileiro
, em abstrato,
de

12 a 30 anos de reclusão
.

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

O

STJ vem entendendo, em vários julgados, que
a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, pois bem, no caso dos autos, o crime de Homicídio Qualificado atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 12 a 30 anos de reclusão, sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa (que foram três), a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quando, na verdade, deveria ter sido imposta em 21 anos de reclusão (09 anos acima do mínimo, que é de 12 anos, pois três foram as circunstâncias negativada).

Logo, vê-se claramente que neste caso em estudo foi utilizado um critério bem mais vantajoso ao réu do que aquele adotado pelo próprio STJ, já que apesar de terem sido valoradas mais de uma circunstância judicial de forma desfavorável, a pena base foi dosada tão somente em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, quando, na verdade, caso fosse utilizado o critério de 1/6, adotado pela Corte Cidadã, a pena base deveria ter sido, como dito acima, em 21 anos de reclusão.

No entanto
, analisando a Certidão de antecedentes criminais do recorrente, presente à ID 12109123, pág. 07, vejo que o juiz
a quo
se equivocou ao apontar a reincidência como causa negativa, pois apesar do apelante possui mais de um processo criminal em seu desfavor, nenhum deles possuía trânsito em julgado à época do delito apurado nestes autos, não podendo então ser utilizado como maus antecedentes contra ele.

Assim, entendo em decotar essa circunstância judicial da dosimetria acima exposta, para torná-la neutra no caso em estudo, e seguindo o mesmo entendimento do STJ,
impor a pena em 15 (quinze) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pois existente duas circunstâncias judicias negativadas (a culpabilidade e as circunstâncias do crime), que foram inclusive devidamente fundamentadas pela autoridade julgadora, e, seguindo o entendimento da Corte Cidadã, elevam a pena base em 2/6, (partindo-se do mínimo legal para o crime de homicídio qualificado, que é de 12 anos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 10/09/2024